Tribunal: TJMT
Processo: 1023151-26.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (RECORRENTE), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0006-65 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1023151-26.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

08/11/2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrentes:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

Recorrido (a):

EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR

DECOLAR.COM LTDA

Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – VOO INTERNACIONAL - CANCELAMENTO DA RESERVA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 – INÉRCIA DAS RECLAMADAS EM REALIZAR O REEMBOLSO/DISPONIBILIZAR VOUCHER - PREVALÊNCIA DOS DIPLOMAS LEGAIS EDITADOS PARA O PERÍODO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA - DANOS MATERIAIS – MANTIDOS - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Incontestável a aquisição e posterior cancelamento da reserva realizada pelo Autor em relação ao transporte aéreo, realizado pela empresa AZUL, para o trecho Campinas/Orlando, com data prevista de embarque em 31/03/2020
, cancelado
em decorrência dos reflexos da pandemia do COVID-19.

2.

Dito isso, em relação aos voos, incide, na espécie, a Lei nº 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura.

3.

Consoante a norma em questão, quando ocorrer o cancelamento do contrato as prestadoras de serviço devem disponibilizar ao consumidor as opções para remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento da compra.

4.

Comprovado
in casu
, a inércia das reclamadas em realizar a restituição/remarcação dos serviços decorrentes do cancelamento, cabível a restituição dos valores desembolsados para a compra das passagens aéreas, conforme reconhecido na origem no valor de R$ 8.842,00 (oito mil oitocentos e quarenta e dois reais).

5.

Por outro lado, com relação aos danos morais, razão assiste a recorrente, devendo a sentença ser reformada, haja vista que não restou configurados os danos morais, posto que não há a existência de conduta capaz de ultrapassar a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento, afinal, transtornos são esperados na resolução de problemas, especialmente considerada a situação de pandemia, cenário em que lastreia o litigio em questão.

6.

Não se pode deixar de contextualizar o ocorrido. Notório que houve um motivo de força maior em decorrência da pandemia da Covid-19, com o fechamento de aeroportos e cancelamento de voos, causando o desmantelamento de toda a malha aérea. Daí porque justificado o agir das empresas de turismo, seja em relação ao cancelamento de voos, seja em relação à indefinição quanto à remarcação dos trechos, considerada a dimensão da desorganização da malha aérea causada pela situação excepcional da pandemia.

7.

Quanto ao dano moral, para a configuração é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

8.

Sentença parcialmente reformada tão somente para extirpar a condenação em danos morais.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada com fundamento na
aquisição e posterior cancelamento da reserva realizada pelo Autor para o pacote de viagem com destino a Orlando na data de
31/03/2020, cancelado
em decorrência dos reflexos da pandemia do COVID-19.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Pelo exposto, proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para condenar a parte promovida, de forma solidária, a pagar à parte promovente o valor de R$ 8.842,00 (oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais), a título de dano material, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como a quantia de R$ R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a empresa AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A apresentou recurso inominado. Busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Forçoso referir que para o período das medidas emergenciais em razão da pandemia da Covid-19, foram editadas leis no escopo de preservar setores econômicos relevantes para a atividade econômica, dentre eles a aviação civil, fortemente atingido com a paralisação dos serviços, e com prejuízos a um grande número de trabalhadores destes setores.

Dito isso, em relação a hospedagem/reservas, incide, na espécie, a Lei nº 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura:

O art. 2º da referida lei prevê:

Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: (Redação dada pela Lei nº 14.186, de 2021)

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

Ocorre que, apesar de o reclamante buscar junto a reclamada a opção do reembolso com o cancelamento do contrato, a companhia aérea manteve-se inerte, vez que não disponibilizou qualquer alternativa ao consumidor, razão pela qual, correta a sentença que determinou a restituição do valor desembolsado, a título de danos materiais no importe de
R$ 8.842,00 (oito mil oitocentos e quarenta e dois reais).

Todavia, com relação aos danos morais, razão assiste a recorrente, devendo a sentença ser reformada, haja vista que não restou configurada a lesão aos direitos da personalidade do consumidor, posto que não há a existência de conduta capaz de ultrapassar a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento, afinal, transtornos são esperados na resolução de problemas, especialmente considerada a situação de pandemia na data dos fatos.

Nota-se, ainda que a conduta da Recorrente tenha ocasionado contratempos e dissabores, não significa que tenha ocorrido violação da esfera moral da reclamante, capaz de ensejar prejuízo relevante a ponto de justificar a compensação financeira pleiteada, bem como ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra.

Não se pode deixar de contextualizar o ocorrido. Notório que houve um motivo de força maior em decorrência da pandemia da Covid-19, com o fechamento de aeroportos e cancelamento de voos, causando o desmantelamento de toda a malha aérea. Daí porque justificado o agir das companhias aéreas e empresas de turismo, seja em relação ao cancelamento de voos, seja em relação à indefinição quanto à remarcação dos trechos, considerada a dimensão da desorganização da malha aérea causada pela situação excepcional da pandemia.

No caso concreto, é cediço que a situação vivenciada pelo consumidor decorreu dos reflexos causados pela pandemia do COVID-19, de modo que não deve ser atribuída a empresa demandada qualquer responsabilidade pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Assim, entendo que a reclamante, de acordo com a nova legislação, não conseguiu demonstrar a ocorrência do dano moral no caso em comento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pela
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
, pois tempestivos, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo nos demais termos a sentença recorrida.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022